Tribunal: TJDFT
Processo: 0049511-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049511-46.2010.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MAGALI DOS SANTOS RECORRIDO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ RAYMUNDO AQUINO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DE FALÉNCIA. HABILITAÇÃO DOS CREDORES. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 11.101/05 estabelece uma ordem de prioridade com o objetivo de arrecadar valores para o pagamento dos credores. Na espécie, o crédito a ser habilitado decorre de cheques e termo de confissão de dívida, de natureza quirografária, nos termos do art. 83, VI, “a”, da Lei no 11.101/05. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impede o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo falimentar os atos executórios subsequentes. (Acórdão 1274800, 07062859820208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2020, publicado no DJE: 1.9.2020) 3. Eventual quantia penhorada em favor da credora também está sujeita à ordem legal de pagamento dos créditos, sendo inviável o seu favorecimento em detrimento de outros credores. 4. “Existente quadro geral de credores aplicável à espécie, descabido o atendimento da pretensão de preferência invocada por titular de haver quirografário, por força da incidência do princípio par conditio creditorum, consagrador da isonomia de tratamento entre os detentores de direitos pertencentes a uma mesma classe.” (Acórdão 1219343, 07103760520188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no DJE: 16.12.2019) 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 141, 373, inciso I, 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 711 do Código de Processo Civil/1973 e 8o, 797, parágrafo único, 908, 958 e 961, todos do Código de Processo Civil/2015, e 83, inciso II, da Lei 11.101/2005, insurgindo-se contra a sentença que entendeu que o crédito da recorrente é simplesmente quirografário, defendendo que é credora com título prioritário dentro da mesma classe, pois foi a primeira a penhorar o bem que está a garantir sua execução e que foi objeto de constrição posterior pelos demais credores, os quais reconheceram a sua prioridade diante de decisão judicial que assim o classificou, “decisão essa com trânsito em julgado, sendo que, à época, estando o imóvel com data designada à hasta pública pela segunda vez, sobreveio a decretação da falência do Executado, com a remessa dos autos à Vara de Falência, onde a Recorrente foi a primeira a pedir a habilitação de seu crédito”. Requer, assim, a sua inclusão no quadro geral de credores, na qualidade de credora preferencial, dentre todos de sua classe. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP; c) artigo 1.052 do CPC/2015, argumentando que, como no caso concreto a penhora da exequente ocorreu antes mesmo da decretação de insolvência do executado, os autos não podem retornar ao juízo cível. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 373, inciso I, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). No que se refere à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada transgressão aos artigos 711 do Código de Processo Civil/1973 e 8o, 797, parágrafo único, 908, 958 e 961, todos do Código de Processo Civil/2015, e 83, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DE CLASSE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram que o crédito da agravante é quirografário, não se vislumbrando estipulação de qualquer garantia real apta a autorizar a reclassificação do crédito. Desse modo, o exame da pretensão recursal exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na via especial ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.450.450/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à alegada violação ao artigo 1.052 do CPC/2015. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ANTERIOR AO JUÍZO RECUPERACIONAL COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.957.117/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022).(g.n.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025